Tribunal: TJPA
Processo: 0811751-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811751-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: ZAQUEU RODRIGUES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. A magistrada a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, bem como pelo fato da prisão preventiva do ora paciente ter sido decretada em face de não ter sido encontrado no seu endereço, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, portanto, a medida extrema teve fundamento na garantia da aplicação da lei penal. 2. Conforme conta da decisão que denegou o pedido de revogação da prisão preventiva: “Em que pese o denunciado ter alegado que o endereço constante estava errado, não fez juntada de nenhum documento que comprovasse seu alegado real endereço. Não obstante, constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada a periculosidade do mesmo frente aos depoimentos e documentos do expediente policial, os quais apontam que foi apreendida uma quantia significativa de droga (1kg de maconha – auto de constatação provisório de substancia entorpecente), a qual era encomenda de ZAQUEU, conforme depoimento de NATACHA.” 3.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS
. IMPROCEDÊNCIA. 4. Não estando evidenciado que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores de 12 anos e verificado que o crime que lhe é imputado, por sua própria natureza, envolve violência ou grave ameaça, afasta-se a sinalização quanto à possibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar, estatuída pelo inciso VI do artigo 318 do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12.357/2016.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
ZAQUEU RODRIGUES SANTOS
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente,, no dia 23.09.2020, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

O impetrante aduz que no dia 02.12.2019, por voltas das 14:00h, policiais militares receberam denúncia anônima informando que uma mulher, identificada como Natacha Dias Ribeiro, estava em uma embarcação (Catamarã), com destino ao município de Curralinho/PA, transportando certa quantidade de drogas. Ato contínuo, os agentes policiais dirigiram-se ao porto Bom Jesus e, ao abordá-la, encontraram, em sua mochila, 1kg (um quilo) da substância entorpecente conhecida popularmente como “maconha”, em forma de tablete.

Segue narrando que em depoimento, Natacha confessou que a droga encontrada em sua mochila era uma encomenda de Zaqueu Rodrigues Santos, ora paciente, e que ganharia R$ 200,00 (duzentos reais) pelo transporte da substância, mais o valor da passagem.

Em 19.12.2019, o Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor de Natacha e Zaqueu, requerendo a notificação dos mesmos. No entanto, somente a primeira foi notificada e apresentou defesa prévia, enquanto que o segundo, ora paciente, não foi localizado. Assim, em 27.08.2020, o Órgão Ministerial requereu a notificação, por edital, do paciente, bem como a decretação de sua prisão preventiva, o que foi devidamente acatado pelo juízo
a quo
.

No dia 05.10.2020, a defesa do coacto protocolizou pedido de revogação da prisão cautelar, alegando, em síntese, que o paciente é pessoa idônea, não havendo motivos para a manutenção de sua custódia. Todavia, o juízo apontado como autoridade coatora, acompanhando o parecer ministerial, indeferiu o pleito.

Alegou o impetrante a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, bem como a presença de
condições pessoais favoráveis
para a concessão do pleito.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará ao Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Juntou documentos.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 4132395,
o juízo apontado como coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a ocorrência da prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois a douta magistrada
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, bem como pelo fato da prisão preventiva do ora paciente ter sido decretada em face de não ter sido encontrado no seu endereço, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, portanto, a medida extrema teve fundamento na garantia da aplicação da lei penal.

Conforme conta da decisão que denegou o pedido de revogação da prisão preventiva: “Em que pese o denunciado ter alegado que o endereço constante estava errado, não fez juntada de nenhum documento que comprovasse seu alegado real endereço. Não obstante, constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada a periculosidade do mesmo frente aos depoimentos e documentos do expediente policial, os quais apontam que foi apreendida uma quantia significativa de droga (1kg de maconha – auto de constatação provisório de substancia entorpecente), a qual era encomenda de ZAQUEU, conforme depoimento de NATACHA.”

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, em especial a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III e VI, do CPP, alegando que o paciente é o único responsável pela subsistência de seus 02 (dois) filhos menores, este não deve prosperar, pois o critério temporal (filho de até 12 anos de idade incompletos), previsto nos incisos III e VI do art. 318 do CPP, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado, sendo imprescindível, também, a demonstração de que o menor não está recebendo os cuidados necessários, e que a presença do genitor é imperiosa para garanti-los, o que não foi comprovado nos autos.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO DOMICILIAR - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PRTJMG/ 2020 E RECOMENDAÇÃO Nº 62 do CNJ - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DO PACIENTE ÀS HIPÓTESES DE DESENCARCERAMENTO - EXCESSO DE PRAZO - EXISTÊNCIA DE REGRAS PROCESSUAIS ESPECÍFICAS QUANTO AO TEMPO DE JULGAMENTO DE RÉU PRONUNCIADO - RELAXAMENTO DA PRISÃO - INVIABILIDADE. 1. Não estando evidenciado que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores de 12 anos e verificado que o crime que lhe é imputado, por sua própria natureza, envolve violência ou grave ameaça, afasta-se a sinalização quanto à possibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar, estatuída pelo inciso VI do artigo 318 do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12.357/2016. 5. Em processo do Tribunal do Júri há providências específicas relacionadas à eventual retardamento no julgamento de agente já pronunciado (conforme, v.g., artigo 428 do Código de Processo Penal). (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.064841-8/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/06/2020, publicação da súmula em 11/06/2020).

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/01/2021